Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726690-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A e HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória no 0727086-03.2018.8.07.0001, ajuizada pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, deferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a autora a efetuar “(...) os reparos necessários nos sistemas elétricos, hidráulicos, de incêndio e das fachadas, diante do risco à saúde e à segurança dos condôminos (...)” (id. 65549739)[1]. Opostos embargos de declaração pelas empresas rés (id. 66403224)[2], o Juízo singular reconheceu a omissão apontada, porém manteve a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 67981904)[3]. Irresignadas, elas interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 18115407), discorrem sobre o contexto fático-processual da lide, destacando que o ente condominial autor/agravado pretende vê-las condenadas à obrigação de promover reparos estruturais em sua edificação ou a indenizá-lo em perdas e danos. Salientam que, estando ainda pendente a realização de perícia técnica, já deferida pelo Juízo de primeiro grau, teriam sido surpreendidas com o deferimento de tutela de urgência concedida incidentalmente sem que lhes tivesse sido oportunizada manifestação prévia. Suscitam tal questão, a propósito, como preliminar de nulidade do decisum, por alegada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e aos artigos 7o e 9o, inciso I, do Código de Processo Civil, inclusive por não terem sido intimadas para que pudessem exercer o contraditório diferido, após a sua prolação. De igual modo, entendem que a decisão agravada seria nula por violar o dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente, segundo a sua tese, porque a relação jurídico-processual já estava devidamente formada e porque entre a elaboração de laudo particular que constatou a suposta urgência na realização dos reparos e o pedido incidental de tutela de urgência teria havido o transcurso de mais de um mês, questões que não teriam sido consideradas pelo julgador monocrático. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, argumentam que as intervenções autorizadas por meio da decisão agravada podem comprometer o próprio objeto da perícia ainda pendente de realização, “(...) impossibilitando a aferição se os itens possuem vícios de natureza construtiva ou se são derivados da falta de manutenção (...)” (p. 8). Argumentam, ainda, que embora tenha sido interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a prova pericial, este restou improvido, o que viabiliza a imediata produção da prova, considerando que o recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de análise, não seria dotado de efeito suspensivo, além de já ter sido nomeado perito e apresentados quesitos pelas partes. Asseveram, no tocante à probabilidade do direito, que, havendo a necessidade de maior dilação probatória, a apresentação de documentos unilateralmente pelo condomínio, não seria suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência, “(...) especialmente quando se demora anos para o ajuizamento de demanda, não há de se falar em “perigo de danos”, nos moldes pretendidos pelo agravado (...)” (p. 8). No mérito, discorrem sobre o perigo de irreversibilidade da medida deferida na origem, destacando também a ausência da probabilidade do direito defendido pelo ente condominial ora recorrido e de perigo na demora, já que não haveria mais óbice para a realização imediata da prova pericial. Argumentam, ainda, que a demanda foi ajuizada em 2018 para reclamar circunstâncias que remontariam ao ano de 2015, de modo que não seria crível a superveniência repentina de situação de urgência que pudesse justificar o deferimento da tutela de urgência. Colaciona julgados em abono à sua tese e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada, por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como por inobservância do dever de obrigação, e no mérito, pleiteia a sua reforma, para que seja indeferida a antecipação de tutela em caráter de urgência por ausência de cumprimento dos requisitos legais. Preparo (id. 18115408 e id. 18115409). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requerem as rés/agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de modo a impedir a eficácia da decisão agravada, que, proferida com os seguintes fundamentos, deferiu tutela de urgência em favor da parte autora: “Defiro o requerimento da parte autora, para que esta efetue os reparos necessários nos sistemas elétricos, hidráulicos, de incêndio e das fachadas, diante do risco à saúde e à segurança dos condôminos. Os pedidos cuja análise restará prejudicada em face dos reparos poderão ser convertidos em perdas e danos, sendo de fato necessário o registro dos problemas e das soluções verificados pela parte autora. No mais, aguarde-se o julgamento do agravo.” (Id. 65549739)[4]. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, porém o decisum foi assim complementado: “(...) Analisando o feito, verifica-se que razão parcial assiste à demandada. De fato, a decisão deixou de mencionar o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência, o que se passa a fazer nessa oportunidade. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição incidental, em que a parte autora requer seja liminarmente autorizada a efetuar reparos nos sistemas elétrico, hidráulico e de incêndios. (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que há probabilidade do direito, considerando que a parte autora juntou laudo demonstrando os vícios na inicial (IDs no 22720893 a 22724161) e no requerimento de tutela de urgência (ID no 65535054). De outro lado, o perigo de dano no que se refere à sistemas de incêndio, elétricos e hidráulicos vem sendo relatado desde a propositura da demanda (14/09/2018), sendo até mesmo óbvio de se concluir. Os sistemas de prevenção e combate a incêndios devem estar em pleno funcionamento, especialmente em se tratando de um complexo de edifícios com centenas de unidades, sendo um risco imediato a verificação de que este não atenderá uma emergência. Problemas no sistema elétrico podem causar incêndios, assim como deixar as unidades sem acesso à eletricidade, o que se pode dizer que é mais do que uma inconveniência, especialmente em época de isolamento social, na qual as famílias encontram-se recolhidas em suas casas. Por fim, o sistema hidráulico defeituoso pode levar a infiltrações, o que afeta diretamente a integridade estrutural do empreendimento, causando risco de vida a todas as pessoas que se encontram dentro do edifício. Ademais, a produção de prova pericial nos autos foi determinada em 08/04/2019, ou seja, há mais de um ano atrás, encontrando-se pendente de análise de agravo de instrumento interposto pela demandada, no qual questiona o seu ônus de arcar com a produção da prova pericial. Por fim, no que se refere à irreversibilidade dos efeitos da decisão, não há esse risco. Isso porque após a realização das obras pela parte autora, os pedidos no tocante às áreas afetadas prosseguirá como perdas e danos, servindo a documentação produzida no decorrer das obras como prova de que haviam ou não vícios a serem sanados. Nesse aspecto, há que se pontuar duas coisas: uma, se a ré perde a oportunidade de produzir prova pericial sobre os pontos, a autora perde a mesma oportunidade, não deixando de ter o ônus de demonstrar a ocorrência de perdas e danos posteriormente, sob pena de improcedência; duas, a ré poderá indicar assistente técnico para acompanhar as obras e fazer sua própria documentação sobre as ocorrências, não restando assim prejuízo para a demandada. Por estas razões, ACOLHO os embargos de declaração, reconhecendo a omissão na decisão embargada, mas mantendo a concessão da tutela de urgência como proferida.” (id. 67981904)[5]. Considerando as razões recursais e os fundamentos lançados na decisão agravada, o que se constata, de imediato, é que os interesses postos em conflito possuem pesos manifestamente desproporcionais. De fato, se de um lado as rés/agravantes defendem a preservação do objeto controvertido, no estado em que se encontra, a fim de viabilizar a produção de prova pericial, de outro, a tutela de urgência requerida pelo autor/agravado, e deferida pelo julgador de primeiro grau, visa resguardar a vida e a segurança dos condôminos. Com efeito, as próprias recorrentes afirmam que o objeto da perícia estaria relacionado à mera aferição da causa dos vícios nos sistemas elétrico, de incêndio, entre outros, apontados pelo condomínio na inicial, ou seja, se teriam natureza construtiva ou se derivados de falta de manutenção. E nesse ponto, verifico que o magistrado singular viabilizou às rés/agravantes a indicação de assistente técnico para acompanhar as obras autorizadas e elaborar toda a documentação que entenderem necessária para a produção das provas que possam ser pertinentes à demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor/agravado. Desse modo, a partir de um juízo preliminar de cognição, entendo, ao menos por ora, e até que se forme o devido contraditório, que deve ser preservado o entendimento adotado pelo Juízo singular, pois privilegia a vida e a segurança dos condôminos, sendo inadmissível, num contexto de pandemia e isolamento social, que aquela coletividade confinada em suas unidades autônomas, se veja obrigada a tolerar o risco de uma fatalidade apenas para viabilizar a produção de um meio específico de prova, quando inúmeros outros existem à disposição das partes. Ademais, pontuo que também não parece ser o caso de reconhecimento de nulidade da decisão agravada, seja porque, após a oposição de embargos de declaração, houve a devida exposição dos seus fundamentos ou, ainda, porque não se verifica privação ao exercício do contraditório, tendo em vista as manifestações de que as rés/agravantes já se valeram tanto na origem como nesta instância recursal. Portanto, entendo que não se fazem presentes a probabilidade do direito ou o perigo de dano indispensáveis ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, razão pela qual deve este ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. [5] Idem. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora